Tribunal: CARF
Processo: 13888.724052/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724052/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.542 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SELENE INDUSTRIA TEXTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.540, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13888.724083/2019-58, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Discute-se nos autos multa isolada, em decorrência da não homologação da
compensação. Sobre os valor dos débitos indevidamente compensados, foi aplicada a multa a
partir do percentual de 50%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724052/2019-05
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724052/2019-05

O contribuinte defendeu-se em impugnação alegando que não poderia ser cobrado
por uma multa em razão de um processo o qual ainda não havia se encerrado a discussão, de
modo que deveria ocorrer a suspensão da sua exigibilidade. Ademais, requereu a reunião do
presente processo com os autos no qual se discute a compensação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (“DRJ”) julgou a
impugnação do contribuinte improcedente
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos de defesa constantes da sua manifestação de inconformidade, os quais
serão analisados no decorrer do presente voto.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido em 18/03/2021 (fls. 170 do e-processo), apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 07/04/2021 (fls. 172 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso
Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com repercussão geral, que
assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil,
sendo, assim, de reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas
decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo,
decidida a questão, sendo descabida a aplicação da multa, para seu
respectivo cancelamento.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724052/2019-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original